Tribunal: TJDFT
Processo: 0019621-34.2016.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO. ALIMENTOS. REVISÃO. EXAME DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RELATIVA REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A existência de erro na certificação da disponibilização da sentença no DJE, com a comprovação da irregularidade pela parte recorrente, impõe o conhecimento do recurso.
2. O regramento trazido CPC exige apenas a declaração subscrita pela parte no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, para fazer jus ao benefício da justiça gratuita
3. Ao fixar o valor dos alimentos, o magistrado deve estar atento às balizas da prudência e do bom senso, considerando a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
4. Na hipótese de se revisar o valor da pensão originariamente fixado, em razão de sobrevir mudança na situação financeira do alimentante, deve ser preservada a proporcionalidade prevista no §1o do art. 1.694 do Código Civil.
5. Recursos conhecidos e não providos.